Tribunal: STF
Processo: AI 608303
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ADI nº 575/99. Natureza dos benefícios. Interpretação da legislação infraconstitucional local. Súmula nº 280 desta Corte.



    1. A regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que, nos últimos, se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser conferidas aos integrantes do serviço ativo.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que a redução da jornada de trabalho não configura benefícios ou vantagens que devam ser estendidas aos inativos, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente.



    3. Agravo regimental não provido.